Tribunal: TJDFT
Processo: 0751867-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751867-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA LUZ NERIS AGRAVADO: OSIEL LUIZ DE SOUZA, MARIA DA GLORIA DE SOUZA BITTENCOURT RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO DA LUZ NERIS contra decisão pela qual, nos autos da ação de imissão na posse de no 0715150-50.2020.8.07.0020, ajuizada por MARIA DA GLORIA DE SOUZA BITTENCOURT e OSIEL LUIZ DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência por eles vindicada para determinar a imissão dos ora agravados na posse do imóvel objeto dos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória. Aduz ser proprietário do imóvel localizado na Rua 08, Lote 01, Ap 1203, Ed. Osório de Moraes, Águas Claras, cuja imissão dos agravados na posse fora determinada pela decisão ora recorrida. Diz que os agravados confirmaram ter conhecimento da ação que tramita desde 2018 na 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual o agravante busca anular a consolidação da propriedade fiduciária em nome da Caixa Econômica Federal, por ter sido realizada sem observância dos requisitos legais. Esclarece que a Caixa Econômica não logrou êxito em comprovar que cumpriu todos os requisitos determinados pela Lei 9.514/1997, especialmente a sua notificação pessoal a fim de constituí-lo em mora, garantindo-lhe o direito de purgação. Sustenta que, ainda que não tenha sido concedida a tutela de urgência no processo que tramita na Justiça Federal, os últimos atos praticados demonstram que o magistrado condutor do processo passou a exigir a comprovação da sua devida notificação pessoal pela Caixa Econômica, o que denota a possibilidade de prolação de sentença de mérito em seu favor. Colaciona vários precedentes em abono à sua tese. Pretende o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, suspendendo-se a ordem de imissão dos agravados na posse do imóvel. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão do relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em exame preliminar não vislumbro a presença dos requisitos necessário à sua concessão. Conforme consignado pelo Juízo de origem e exposto pelo próprio agravante em suas razões recursais, os supostos vícios no procedimento da consolidação da propriedade do imóvel e de sua subsequente alienação, em princípio, não dizem respeito à ação de origem, uma vez que estão sendo discutidas na Justiça Federal em ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, não havendo, por enquanto, nenhum provimento que ampare a alegação de nulidade do procedimento. Naquela ação, inclusive, sequer fora deferida a medida de urgência postulada pelo agravante questionado a irregularidade da sua notificação pessoal. Sendo assim, não se vislumbra qualquer óbice ao deferimento da medida liminar de imissão de posse aos agravados, o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator